Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-18.2019.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500264-18.2019.8.26.0570, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante CLELIO
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao apelo, nos termos do v. Acórdão. Vencido o Revisor,
Des. Willian Campos, que negava provimento ao recurso, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
2
VOTO No 42.771
APELAÇÃO No 1500264-18.2019 Jacupiranga
APELANTE: CLELIO FERREIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 108/111, cujo relatório se adota, da
1a Vara Criminal da Comarca de Jacupiranga, Clelio Ferreira, por
infração ao artigo 15 da Lei no 10.826/03, foi condenado à pena de
dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão, no regime prisional
semiaberto, e onze (11) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 120/127).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 131/133).
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 142/144, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, consoante a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
3
A materialidade dos fatos restou comprovada pelo boletim de
ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, bem como
pela prova oral coligida em Juízo.
A autoria, igualmente, é induvidosa.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. É
certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a testemunha Marcio da Rosa
asseverou que estava em frente à sua casa quando avistou o réu
portando uma espingarda e caminhando na direção da esposa. De
repente, o acusado começou atirar para o alto, momento em que foi
contido por Márcio, que logrou êxito em retirar a arma de sua mão.
O policial militar Jacson Santos do Nascimento, em Juízo,
aduziu ter recebido, via 190, a notificação do suposto delito em
apreço. No local dos fatos, o miliciano encontrou a testemunha Márcio
com o rosto “chamuscado”, o qual apontou o réu como o autor do
delito em tela.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
4
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.).
Por sua vez, a testemunha de defesa Elias de Moraes, em
Juízo, em nada contribuiu para elucidar os fatos, porquanto aduziu
não ter presenciado os fatos e que não tem conhecimento se o réu
possui arma de fogo.
Diante de tão robusto e comprometedor conjunto probatório,
verifica-se que a condenação do acusado, tal como se deu, era
mesmo medida de rigor, não havendo que se cogitar de insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
5
Com efeito, a testemunha Márcio aduziu não somente ter
presenciado o réu disparando arma de fogo, mas também ter logrado
êxito em contê-lo e retirado a arma de fogo de sua mão. Ademais, o
policial militar Jacson afirmou que esteve no local dos fatos e
encontrou Márcio com o rosto “chamuscado”, o qual apontou o
acusado como sendo o autor do delito em apreço.
Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A pena foi fixada, corretamente, no mínimo legal, nos termos
do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, o douto magistrado a quo
majorou a pena em um sexto (1/6), sob o argumento de que o
apelante é reincidente, o que, data vênia, não restou comprovado.
Assim, tal acréscimo fica aqui afastado.
Com efeito, a folha de antecedentes acostada aos autos
(fls. 101/104) é peça meramente informativa, não possuindo, assim, o
condão de comprovar qualquer condenação.
A Folha de Antecedentes difere substancialmente de
certidão criminal, porquanto esta, além de ser mais detalhada e
completa vem assinada pelo Escrivão do Cartório ou Oficial Maior o
qual, então, assume a responsabilidade sobre o que constar. Por
isso, antes de subscrevê-la ele a confere. Já a Folha de Antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
6
não vem assinada por qualquer funcionário, sem contar que não traz
todos os elementos necessários a permitir uma efetiva e segura
conferência.
Conforme ensina Celso Delmanto e outros, a reincidência
“só pode ser provada mediante certidão da condenação anterior, com
trânsito em julgado, não bastando a informação constante de folha de
antecedentes. É necessário, também, que a certidão indique a data
em que a condenação se tornou definitiva e o dia do eventual
cumprimento ou extinção da pena (esta última exigência para fins do
artigo 64)” (Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros
eminentes autores, Editora Saraiva, 8a edição, 2011 - p. 297).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“É indispensável, para o reconhecimento da
reincidência, prova, por certidão, de que a condenação
anterior transitou em julgado (STF, HC 54.569, DJU 4.3.77,
p. 1164; TRF da 1a R., Ap. 12.226, DJU 4.3.93, p. 6357;
TFR, Ap. 4.517, DJU19.8.80, p. 6028; TJSP, RT 876/622,
RJTJSP 99/456; TACrSP, Julgados 73/332; TJGO. RGJ
7/111; TAMG, RJTAMAG 52/373), não bastando a existência
de ações penais em curso (TJSC, RT 855/692). A
reincidência não pode ser reconhecida, se a certidão não
indica data em que transitou em julgado a anterior
condenação (TAMG, RT 617/352; TACrSP, RJDTACr 15/39).
A reincidência não pode ser reconhecida com base, apenas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
7
nas informações sobre a vida pregressa do réu (STF, RTJ
80/739), na folha ou boletim de antecedentes (TJSP, RT
542/317; TACrSP, RJDTACr 1/226, Julgados 96/71, RT
603/360; TJAC, RT 747/701), em ofício do juízo das
execuções (TJSP, mv RJTJSP 76/328), em carta de guia
(TJRS, RT 582/388), em confissão judicial do acusado
(TACrSP, Julgados 86/339), em prontuário de penitenciária
(TACrSP, Julgados 68/334) ou em comunicação da “Polinter”
(TJSP, mv
RT 524/353). Se, na data do crime, estiver
pendente recurso extraordinário contra a condenação pelo
delito anterior, não há reincidência (TACrSP, RT 503/350),
pois a interposição do extraordinário, mesmo não tendo
efeito suspensivo, impede o trânsito em julgado da
condenação (STF, RTJ 119/23). Não há reincidência se o
novo crime for cometido antes do trânsito em julgado da
condenação pelo delito anterior (STF, HC 68.468, DJU
26.6.92, p. 10105; TRF da 4a R., HC 24.343, DJU 3.11.93, p.
46717).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição
de pena.
Assim, a reprimenda finaliza em dois (02) anos de reclusão e
dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário.
No tocante ao regime prisional semiaberto fixado, insta
alguma ponderação. Isto porque, a quantidade de pena aplicada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
8
se mostra tão elevada a ponto de justificar a adoção do regime
prisional mais gravoso, observando-se, ainda, que o delito foi
praticado dentro do que se pode chamar de normalidade. Posto isso,
altera-se o regime prisional inicial para o aberto, por ser o mais justo e
adequado para o caso em testilha.
E, por fim, realmente viável a substituição da pena
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária de um (01) salário mínimo e prestação de serviços à
comunidade, haja vista que os requisitos previstos no artigo 44 do
Estatuto Repressivo se encontram satisfeitos.
Dessarte,
dá-se
parcial
provimento
ao
apelo
para
redimensionar a pena do réu Clélio Ferreira para dois (02) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário, e substituir a
pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária de um (01) salário mínimo e prestação de
serviços à comunidade, fixando-se, ainda, o regime prisional aberto,
na eventualidade de descumprimento, restando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-18.2019.8.26.0570 -Voto no
9
POÇAS LEITÃO
Relator